Tribunal: STF
Processo: ARE 1459843
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DE PERÍCIA IRRELEVANTE, PARA O DESLINDE DA CAUSA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO DE LAUDO FALSO PARA LIBERAÇÃO DE VERBA PÚBLICA. CAUSANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO ATO ÍMPROBO. CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DO PREJUÍZO CAUSADO. OBRIGATORIEDADE. 



    1. Inexiste cerceamento de defesa quando a diligência indeferida é irrelevante ao deslinde da causa. 



    2. In casu, o pedido de perícia técnica foi requerido após mais de cinco anos da conclusão da obra, portanto, em nada contribuiria para o deslinde do feito, tendo em vista, que seria impossível se averiguar eventuais erros em medições realizadas há tanto tempo atrás. 



    3. Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, disciplinado pela Lei nº 8.429/92, faz-se necessária a presença de três elementos, a saber: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a ocorrência de um dos atos danosos tipificados na lei em três modalidades - os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); os que causam prejuízo ao erário (art. 10); os que atentam contra os princípios da Administração Pública.



    4. In casu, a conduta praticada pelo apelante, fazendo constar o andamento da obra em 42,55%, quando na realidade, outra vistoria, realizada quatro meses depois, constatou que a obra só tinha 30,02% concluída, causando prejuízo ao erário público, em razão da liberação ilegal de verba pública para pagamento à empreiteira, caracterizou ato de improbidade administrativa. 



    5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios da Administração Pública, é necessária apenas a presença do dolo genérico, não se exigindo dolo específico nem prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. 



    6. In casu, restou comprovada a prática de ato de improbidade administrativa pelo apelante, WAGNER JOSÉ DA SILVA MENDES. incidindo, portanto, nas sanções prescritas no artigo 12, da Lei n 8.429/92. 



    7. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime”. (Documento eletrônico 78)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 84). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XIII, LIV, LV e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O agravo não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE contra decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:  



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).  



    Nesse sentido, menciono julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido. ´ (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    Observo, ainda, que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.325.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.449.354/SP, de minha relatoria, DJe 29/9/2023)



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, veja-se o seguinte julgamento: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.089.664/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/3/2018)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator